Tribunal: TJSP
Processo: 1000153-52.2019.8.26.0486
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPARAÇÃO DE DANOS – RESPONSABILIDADE CIVIL. A autora alega, mas não prova, a ocorrência das supostas ofensas e ameaças propalada pelos acionados (CPC, art. 373, inc. I). Danos morais não configurados. Pedido improcedente. RECURSO DESPROVIDO.